Tribunal: TJPA
Processo: 0812155-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812155-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, MARCELLI RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON GIVERNY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO ARREMATANTE. DECISÃO MANTIDA. PROCRASTINAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelos requeridos, em cumprimento de sentença, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a imissão na posse do arrematante sobre o imóvel, nos autos da ação de execução por quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento suficiente para reformar a decisão que deferiu a imissão na posse do bem pelo arrematante, considerando as alegações de avaliação inadequada do imóvel e possíveis prejuízos irreparáveis aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravantes não apresentaram novos argumentos capazes de modificar a decisão recorrida. Os fundamentos apresentados limitam-se à repetição de alegações e argumentos já rejeitados em recursos anteriores. Imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, dada a manifesta intenção protelatória (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

4. A decisão de primeiro grau foi corretamente fundamentada, não havendo justificativa para reforma. A litigância reiterada por parte dos agravantes demonstra caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: "1. A imissão na posse do imóvel deve ser mantida quando a parte agravante não apresenta novos fundamentos jurídicos capazes de alterar a decisão anterior.

2. Recursos reiteradamente apresentados sem elementos novos configuram litigância procrastinatória."

"Dispositivos relevantes citados
": CPC/2015, arts. 926 e 932.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812155-35.2023.8.14.0000 (
Cumprimento de sentença
).

AGRAVANTES: FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO e MARCELLI RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADOS: DECISÃO de ID. 19601880 e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON GIVERNY

2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 20594906), interposto pelos requeridos/recorrentes, FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO e MARCELLI RODRIGUES DA SILVA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id.19601880), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, manejado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa., que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, já em
Cumprimento de Sentença
,
DEFERIU
a Imissão do Arrematante do imóvel em questão, CLÁUDIO MOREIRA VINAGRE na posse do bem.

A decisão ora recorrida, recebeu a seguinte ementa:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERGAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO BEM. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO A QUO NÃO SE JUSTIFICA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D” DO RITJE/PA, DECISÃO DE 1º GRAU, QUE SE MANTÉM HÍGIDA.

1 - In casu, a persistência/recalcitrância dos agravantes em desacatar à ordem judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, é patente, haja vista, os inúmeros recursos interpostos, cuja alegações, e argumentos se limitam, na verdade, a repisar, de modo idêntico, os fatos e fundamentos, já analisados e desprovidos, nos outros agravos manejados anteriormente. (precedentes)

2 - Na hipótese, os recorrentes não trouxeram fundamentos suficientes a modificar o decisum vergastado. É de rigor a manutenção integral da decisão, cujos fundamentos, concordo e adoto como razão de decidir, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito excepcional postulado.

3 – Recurso desprovido monocraticamente. Decisão singular confirmada.

Em suas
extensas razões
, os agravantes, requerem inicialmente que este Relator exerça o juízo de retratação, revendo a decisão agravada, modificando a sua fundamentação, acerca do julgamento proferido, dando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, e assim, revogar o
Decisum
de primeira instância. Entretanto, caso isto não ocorra, que o feito seja encaminhado para a apreciação do colegiado, prosseguindo com observância as formalidades de praxe.

Aduziram, que a decisão agravada, concordou e manteve o entendimento adotado no
Decisum
de 1º grau, sob a alegação de que não foram apresentados argumentos novos, capazes de promover a alteração pretendida pela parte recorrente, não observando, a possibilidade de perda do bem imóvel litigado.

Sustentaram, que a avaliação realizada no imóvel, não foi perfeita e justa, visando evitar danos irreparáveis e de difícil reparação aos agravantes, que estão em vias de perder sua residência em decorrência de uma avaliação, que não aplicou as técnicas que deveriam ter sido aplicadas, para se obter um resultado justo.

Argumentaram, que este Relator, precisa compreender os eventos passados ocorridos no processo que tramita em primeira instância pois, é de fundamental importância para entender a complexidade e a gravidade da decisão singular, objeto do recurso de agravo de instrumento, principalmente no que diz respeito, à imissão do arrematante na posse do imóvel, deferida pelo magistrado
a quo
(Id.97493583).

Aludiram, que as decisões proferidas pelo juiz de 1ª instância, ou as prolatadas em grau de recurso por este Relator, poderão causar danos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravantes, causando-lhes, sérias preocupações.

Prosseguiram, alegando que a avaliação da Oficiala de Justiça, não levou em consideração, o padrão de qualidade do material usado no imóvel, atribuindo preço vil ao bem, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em desacordo ao preço praticado no mercado, pois entendem, que o valor correto seria de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), portanto, acima do estimado pela avaliadora, Oficiala de Justiça.

Em seguida, passaram a questionar a legalidade do Leilão Judicial realizado, que levou à arrematação do imóvel, e, em ato contínuo, voltaram a repetir os argumentos já mencionados, bem como, outras novas alegações, passando a citar legislação e jurisprudência que entendem coadunar com as suas assertivas, e ao final pugnaram pelo provimento do recurso, reconhecendo por consequência, o direito dos agravantes, com a revisão da decisão combatida pelo colegiado, afastando as decisões equivocadas, injustas e ilegais.

Nas
contrarrazões
ao AGRAVO INTERNO (Id.20725358) a parte agravada CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON GIVERNY, após fazer um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, aduziu em síntese, que o presente recurso foi interposto, com o objetivo de protelar a finalização dos autos principais, que já se arrasta por mais de 8 anos, e que atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Informou, que o agravante não paga a taxa condominial, e o valor da dívida somente esta aumentando, o que causa bastante transtorno, por deixar de cumprir com todas as suas obrigações mensais, devido a grande inadimplência causada pelo agravante Fernando Azevedo, que reside no imóvel até a presente data, e se recusa a desocupá-lo, pelo que deve ser retirado do imóvel o mas rápido possível, para que o valor da dívida venha a cessar, e o arrematante possa ser emitido na posse do imóvel, que lhe pertence por direito após ter arrematado em leilão judicial.

Concluiu requerendo, que o presente recurso seja de Agravo Interno, julgado totalmente desprovido, principalmente pela falta de fundamentação legal.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do AGRAVO INTERNO eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento. Dessa forma, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida.

De início, saliento, que o presente recurso
beira a ausência de Dialeticidade
, uma vez que, os agravantes não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão combatida, buscando o reexame de matérias já decididas nos inúmeros recursos manejados anteriormente, e nesse passo, deixam de combater efetivamente a decisão recorrida, focando os seus argumentos, em alegações que buscam postergar as decisões judiciais, o que é inaceitável.

Contudo, entendo que, embora o presente recurso, não enfrente eficazmente a decisão hostilizada, a parte adversa, conseguiu contrarrazoá-lo, razão pela qual deve ser conhecido e analisado.

Redigo. No caso presente, a matéria discutida, já foi analisada e decidida pelo juízo de 1º Grau, tanto que a aludida decisão, já se encontra em cumprimento de sentença, sem contar, com os inúmeros recursos manejados pelos requeridos/agravantes, que foram desprovidos, o que impede que a questão seja rediscutida, de modo que, não procede a insurgência.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame da causa.

Nesse cenário, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, já declinados na decisão prolatada no Agravo de Instrumento, ora recorrida, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já expendida, entendo por cabível transcrever em parte, tais fundamentos. Vejamos:

“Tal abusividade, deve ser coibida pelo Judiciário, na medida em que deve prevalecer entre as partes litigantes a boa-fé processual, além da observância do princípio da razoável duração do processo. Isso porque a presteza da atividade jurisdicional constitui aspecto fundamental para o acesso à justiça, visto que a morosidade da jurisdição provoca, não apenas efeitos negativos àqueles que participam do processo, mas a toda a coletividade, pois aumenta os custos financeiros do Estado com o feito, além de dese
stimular as pessoas a cumprirem a lei.

Em outras palavras, o abuso do direito de recorrer, além de ocasionar a demora da prestação jurisdicional, se contrapõe ao andamento normal do processo, violando, por conseguinte, a garantia da tutela jurisdicional justa e útil, disposta no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Este preceito constitucional não assegura apenas o acesso formal aos órgãos jurisdicionais, mas também garante o resultado substancialmente justo do processo.

No caso dos autos, cabe frisar, que em relação as determinações imposta
s
na decisão de primeiro grau, não há que se falar em risco de atos expropriatórios que possam prejudicar a parte executada/agravante, que por sinal reiteradamente, descumpre as ordens judiciais, em um processo que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.”.

No mérito, após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que as argumentações
frágeis, repetitivas e porque não dizer despiciendas
, ofertadas pelos recorrentes não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente fundamentada, quando concluiu, alicerçada no art. 932 do CPC, c/c o art.133, XI “d” do RITJE/Pa, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, mantendo entendimento adotado no
Decisum
de 1º grau, com o qual concordo, mesmo porque, não foram apresentados novos argumentos capazes de promover a alteração pretendida pelos recorrentes.

Confira-se os julgados emanados dos Tribunais Pátrios.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Nesse cenário, cabe ainda salientar, que o Judiciário deve adotar uma postura firme contra esse tipo de comportamento, coibindo a litigância de má-fé, e o uso de expedientes procrastinatórios como
in casu
, garantindo que o processo se desenrole de forma
célere e eficaz
, com o objetivo de preservar o direito das partes, a uma tutela jurisdicional justa e útil.

Desta forma, o desprovimento do presente recurso, é medida que se impõe, visando manter a decisão recorrida, por ser fundamental, para assegurar a efetividade da justiça e evitar a postergação indevida da execução da sentença.

Logo, sobrelevando-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do recurso de Agravo Interno ora examinado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível. Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
).

Cabe ainda observar, que o Colendo STJ possui jurisprudência no sentido de que
“não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, o prévio recolhimento da multa processual imposta ao litigante no julgamento do Agravo Interno, nos termos do § 5º do artigo 1.021 do CPC constitui condição de admissibilidade de qualquer outro recurso por ele interposto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.864.949/DF , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.8.2021, AgInt Lno AREesp 1.767.196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 21.2.2022, AgInt no AREsp 1.669.718/SC , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 8.9.2020, AgInt no AREsp: 1938395 DF 2021/0217311-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, dada a manifesta intenção protelatória do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024